Tribunal: STF
Processo: ARE 1517752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE RESENDE. PROMOÇÃO PARA “GUARDA CIVIL MONITOR”. PLEITO AUTORAL DE INCORPORAÇÃO DA VERBA DECORRENTE DA PROMOÇÃO E COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA MUNICIPALIDADE. LEI MUNICIPAL 2.347/2002. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGALMENTE PREVISTOS. CORRETA A INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA - NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Conforme se extrai da análise de toda a instrução processual, restou claramente comprovado o direito defendido pela parte autora, que requer, simplesmente, o cumprimento dos termos de Lei Municipal editada pelo Município de Resende.



    Resta inconteste na instrução do feito que a parte autora faz jus à promoção pretendida por comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei 2.347/2002, que a instituiu e regulamentou, conforme art. 20:



    [...]



    Depreende-se da análise da referida lei que, apesar da denominação “função gratificada”, a gratificação pleiteada não se trata de verba transitória, e sim de verba de caráter permanente e inerente à promoção na carreira.



    Tal verba se consubstancia, portanto, em verdadeiro aumento do vencimento do servidor, com caráter geral e impessoal, sem natureza pro labore faciendo, razão pela qual deve ser incorporada aos vencimentos do Autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente